Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-10.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de desbloqueio de prontuário – Segurança denegada – Recurso do impetrante – Desprovimento de rigor – Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal – Termo inicial do cumprimento da penalidade com a entrega da CNH – Inteligência do art. 261, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e da

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de desbloqueio de prontuário – Segurança denegada – Recurso do impetrante – Desprovimento de rigor – Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão recursal – Termo inicial do cumprimento da penalidade com a entrega da CNH – Inteligência do art. 261, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução CONTRAN n. 182/05 – Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN n. 723/18 – Infração cometida antes de 1o/11/2016 – Precedentes– R. sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003175-10.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARCELO
PASCOAL ZENATI, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DIRETORA SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE ARARAQUARA – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-10.2019.8.26.0037 -Voto no 35.295
2
Voto no 35.295
Apelação n. 1003175-10.2019.8.26.0037
Apelante: Marcelo Pascoal Zenati
Apelado: DETRAN
Comarca: Araraquara
Apelação Mandado de segurança Suspensão do direito
de dirigir
Pretensão de desbloqueio de prontuário

Segurança
denegada
–
Recurso
do
impetrante

Desprovimento de rigor Ausência de direito líquido e
certo apto a amparar a pretensão recursal Termo inicial do
cumprimento da penalidade com a entrega da CNH

Inteligência do art. 261, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro, e da Resolução CONTRAN n. 182/05

Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN n. 723/18

Infração cometida antes de 1o/11/2016 Precedentes R.
sentença mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo
impetrante contra a r. sentença de fls. 159/161, cujo relatório ora se adota, por
meio do qual o MM. Juízo a quo denegou a segurança no mandamus visando
à declaração de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir
do impetrante, vez que já decorridos mais de 30 meses de sua aplicação.
Alega o apelante, em razões de fls. 169/192, que
não havia determinação legal de entrega da CNH para início do cumprimento
da penalidade, e que a anotação de início do cumprimento pode ser feita após
o prazo para sua entrega. Afirma ser inviável a manutenção do bloqueio da
CNH pelo prazo estabelecido administrativamente, por superar o limite de 48
meses previsto na norma, e que a contagem do período punitivo deve se dar a
partir da decisão administrativa. Sustenta que deve retroagir a aplicação da lei
mais benéfica ao infrator.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, transcorrendo in albis o prazo para apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-10.2019.8.26.0037 -Voto no 35.295
3
contrarrazões.
Sem remessa à Douta Procuradoria Geral de
Justiça, ante os termos do parecer de fls. 157.
É o relatório.
2. Não merece reforma a r. sentença.
Em se tratando de mandado de segurança, o direito
líquido e certo deve vir demonstrado de forma nítida e cristalina, devidamente
demonstrado por meio de prova pré-constituída - documentos -, o que não se
observa dos autos em análise.
Com efeito, na lição de Hely Lopes Meirelles,
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito liquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança” (Mandado de Segurança, Ação Popular,
etc. Ed. RT, 13a edição, pág. 13/14).
A concessão da segurança, portanto, fica adstrita às
hipóteses em que se possa afirmar, de forma inequívoca, que o ato contra o
qual se insurge o impetrante tenha sido perpetrado com ilegalidade ou
inconstitucionalidade. Ora, este, como é patente observar, o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-10.2019.8.26.0037 -Voto no 35.295
4
O apelante teve contra si instaurado o processo
administrativo no 8643/2015 por ultrapassar o limite de pontuação permitido no
período de doze meses, sendo aplicada a penalidade de 12 meses de
suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 261 do CTB.
Sustenta que já cumprida a penalidade de doze
meses, porém, ainda persiste o bloqueio de seu prontuário, devendo ser
concedida a segurança nos termos do art. 16, II, da Resolução CONTRAN
723/2018, que referendou a Deliberação no 163/2017 (de 31.10.2017),
aduzindo que estabelece como termo inicial para cumprimento da penalidade
de suspensão do direito de dirigir, prazo independente da entrega da Carteira
Nacional de Habilitação.
De proêmio, de se observar que ao caso aplica-se a
Resolução no 182/2005 do CONTRAN, conforme se depreende da notificação
de fl. 102, que determina o comparecimento à unidade do DETRAN/SP para
entrega da CNH até 28.09.2015, e início do cumprimento da penalidade. A
notificação informa ainda que a partir de 29.09.2015 a CNH será bloqueada.
A Resolução CONTRAN no 182/2005 assim dispõe:
Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não
havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito
notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e
2o do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data
do término do prazo constante na notificação, que não será
inferior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da
notificação, sob as penas da lei.
(...)
§ 3o. Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o
prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo
administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do
inciso I do artigo 263 do CTB.
Art. 20. A CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será
devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão
do direito de dirigir e comprovada a realização do curso de
reciclagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-10.2019.8.26.0037 -Voto no 35.295
5
Ademais, o artigo 261, § 2o, do Código de Trânsito
Brasileiro prevê também a necessidade de entrega da CNH, bem como a
realização do curso de reciclagem para cumprimento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir:
Art. 261- (...).
§ 2o - Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira
Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular
imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de
reciclagem.
No presente caso, não se aplica a Resolução
CONTRAN no 723/2018 ou a Deliberação CONTRAN 163/2017, vez que o
impetrante foi notificado da aplicação da penalidade em 2015, permanecendo
inerte em relação ao órgão de trânsito para cumprimento da penalidade.
Desse modo, conforme bem anotado pelo MM.
Magistrado a quo, não há no caso direito líquido e certo do impetrante apto a
amparar a pretensão.
Na hipótese dos autos, considerando que o bloqueio
ocorreu antes da publicação da Deliberação acima referida, e tendo em vista
que o impetrante, embora devidamente notificado a entregar sua CNH para dar
início ao cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
procedeu a entrega física de tal documento apenas em abril de 2019 (fls. 213),
deve-se considerar esta data como termo inicial para a contagem do prazo de
cumprimento da penalidade de 12 meses de suspensão, em obediência,
inclusive, às determinações do artigo 261, §2o, do Código de Trânsito
Brasileiro e disposições da Resolução do CONTRAN no 182/05.
De modo que ausente a necessária comprovação
de direito líquido e certo do impetrante.
Neste sentido inúmeros julgados desta E. Corte:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de dirigir. Início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-10.2019.8.26.0037 -Voto no 35.295
6
contagem do prazo para cumprimento da penalidade com a
efetiva entrega da CNH. Inteligência da Resolução 182/05 e da
Deliberação no 163/17, ambas do CONTRAN. Direito líquido e
certo
inexistente.
Recurso
desprovido.
(Apelação
1000481-74.2018.8.26.0596, 13a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Borelli Thomaz, j. 12/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Multa Suspensão Recurso
administrativo
Renúncia
Início
do
cumprimento
Auto
de
apreensão Ausência Impossibilidade: O cumprimento da pena de
suspensão da CNH somente se inicia com a entrega do
documento, comprovada mediante auto de apreensão. (Apelação
1035853-98.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público Rel.
Des. Teresa Ramos Marques, j. 29/10/2018)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO CNH - Pretensão o desbloqueio de seu
prontuário e a retirada da informação de suspensão do direito de
dirigir, para que possa obter a renovação de sua CNH - Alegação
de basta que conste no prontuário a informação que está
suspenso o direito de dirigir, não sendo necessária a efetiva
entrega da CNH para que a penalidade seja considerada
cumprida no prazo de 1 ano - Ausência de vícios aptos a anular o
ato administrativo - Cerceamento de defesa não configurado
Procedimento administrativo transitado em julgado - Ratificação
dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção
não foram infirmados (art. 252 do RITJSP) Sentença mantida
Recurso não provido. (Apelação 1047787-53.2017.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Ponte Neto, j. 08/11/2018)
APELAÇÃO. HABEAS DATA. TRÂNSITO. Retificação de
prontuário de condutor. Suspensão do direito de dirigir. Termo
inicial do cumprimento da penalidade. Entrega da CNH.
Inteligência do art. 261, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e
da Resolução CONTRAN n. 182/05. Inaplicabilidade da
Resolução CONTRAN n. 723/18. Infração cometida antes de
1o/11/2016. Inexistência de dados a serem retificados. Sentença
concessiva
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
1024276-89.2018.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Heolísa Mimessi, j. 18/10/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Suspensão do direito de
dirigir - Pretensão de obter autorização para realizar o curso de
reciclagem, ver declarada cumprida a pena imposta e obter a
renovação da CNH - Necessidade de entrega da CNH -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-10.2019.8.26.0037 -Voto no 35.295
7
Inteligência dos artigos 261, §2o, e 264 do CTB e dos artigos 19 a
21 e 24 da Resolução do CONTRAN no 182/05 - Segurança
denegada
-
Recurso
não
provido.
(Apelação
1017936-31.2018.8.26.0506, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Reinaldo Miluzzi, j. 14/09/2018)
Destarte, é de ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator